Tribunal: TJSP
Processo: 2198029-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2198029-98.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FAFE, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198029-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31507
2
Voto no 31507
Embargos de Declaração no 2198029-98.2019.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Fundação de Apoio À Faculdade de Educação - Fafe
Embargada: Prefeitura Municipal de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado - Respeito
ao princípio do devido processo legal e seus corolários -
Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 372/375 (dos autos em apenso), o qual negou
provimento ao recurso de agravo interposto pela ora embargante, que
busca, nesta fase, suprimento de omissão quanto à análise do conjunto
probatório coligido aos autos, o qual teria o condão de comprovar o
reconhecimento da imunidade tributária, incidindo, por conseguinte, a
disposição legal prevista nos artigos 150, VI, 'c', da CF e 9o, IV; e 14,
ambos do CTN e contradição quanto a afirmação da presunção relativa de
veracidade e legitimidade dos atos administrativos, com o consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198029-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31507
3
ônus ao contribuinte/embargante de afastar a referida presunção (fls.
01/07).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, certo que
as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da própria
decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata compreensão, do
que não se cuida na espécie.
O agravo de instrumento interposto pela ora
embargante foi apreciado e decidido expressamente, nos limites de seu
oferecimento, ali se proferindo a decisão de fls. 372/375 (dos autos em
apenso), que negou provimento ao recurso, pelas razões então
devidamente explicitadas e assim resumidas:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS -
Exercícios de 2008 a 2010 - Município de São Paulo - Exceção
de pré-executividade - Alegação de incidência do comando
normativo previsto no artigo 150, VI, 'c', da CF, já que
preenchidos os requisitos insertos nos artigos 9o e 14, ambos
do CTN Decisão rejeitando a objeção processual ofertada -
Cabimento
Ausência de elementos aptos a comprovar o
direito alegado, já que não restou comprovado, ao menos
nesta fase em que se encontra o processo, o direito alegado -
Presunção relativa de veracidade e legitimidade inerente aos
atos administrativos não afastada - Decisão mantida - Agravo
desprovido.
Como se percebe, a tese da ora embargante foi
repelida, no V. Acórdão embargada, por isso desnecessitando acréscimos,
valendo sempre lembrar que nenhum dos argumentos por ela trazidos,
por si só, seria capaz de alterar a conclusão da decisão embargada, a qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198029-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31507
4
portanto, desmerece qualquer aclaramento.
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos legais
e constitucionais dispensam menção literal, por serem de conhecimento
geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser aclarado naquela
deliberação ora embargada, nos termos do artigo 1.025 do CPC.
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos
declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR